Tribunal: TJES
Processo: 0006856-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006856-75.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO DE JESUS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART
IGO

42
, D
A LEI DE
DROGAS
.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2.
Inviável a redução da pena-base em seu mínimo legal considerando que

é idônea a majoração motivada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas.

3.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o réu não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006856-75.2020.8.08.0035

APELANTE: IAGO DE JESUS RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Iago De Jesus Ribeiro

em razão da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelado como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
6 (seis)
anos de reclusão e 6
0
0 dias-multa, em regime inicial fechado
.

Narra a denúncia (fls. 02/03-v) que no dia 3 de maio de 2020, por volta de 11h40min, na Rua Resplendor, no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha, policiais militares avistaram o apelante próximo à esquina da mencionada rua com a rua Regeneração (local conhecido pelo tráfico de drogas) carregando uma bolsa.

Consta na exordial que o apelante ameaçou empreender fuga quando percebeu a aproximação das viaturas policiais. Ao ser abordado, foi localizado com o apelante: 62 (sessenta e duas) buchas da substancia entorpecente identificada como MACONHA; 112 (cento e doze) pedras da substancia entorpecente identificada como CRACK; 7 (sete) pinos plasticos contendo a substancias entorpecente identificada como COCAÍNA; 14 (quatorze) buchas da substancia entorpecente identificação como HAXIXE e a quantia de R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Nas razões recursais (fls. 172/179), pugna pela
(I)
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer
(II)
a redução da pena-base em seu mínimo legal,
(
II
I)
o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Pois bem.

Em relação ao pleito absolutório, compulsando os autos, constata-se, a
materialidade
resta comprovada mediante boletim unificado nº 4236705 (fls. 19/23), auto de apreensão (fl. 11), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga (fl. 12) e laudo de exame químico (fls. 144/144-v).

A
autoria
resta comprovada pelos testemunhos em sede policial e judicial, em especial pelos depoimentos dos policiais militares,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Em
sede policial,
o policial
Wenderson Gonçalves da Silva
(fls. 07/08) relatou os fatos conforme o boletim de ocorrência, afirmando que avistou o apelante na esquina carregando uma bolsa rosa e que demonstrava estar nervoso com a presença dos policiais. Em seguida, foi realizada a abordagem e revista de IAGO, momento em que encontraram dentro da bolsa rosa 62 buchas de maconha, 112 pedras de crack, 7 pinos de cocaína, 14 buchas de haxixe e R$99,50 em dinheiro espécie.

No mesmo sentido está o
depoimento extrajudicial do policial militar Adriano Rodrigues de Souza
(fls. 09/10).

Além disso, em
sede judicial
, o mencionado policial militar, ratificou as informações prestadas anteriormente, ressaltando que no momento da abordagem, ao apreenderem a bolsa com os entorpecentes, o apelante confessou aos policiais que estava “fazendo a vida naquele local”.

Logo, além de convincentes e harmoniosos, encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.

Como é cediço, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Neste sentido:

[...] Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 1840915/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Por outro lado, em seu
interrogatório judicial,
o apelante afirma que apesar de estar no local, não estava com a bolsa. Alegou que estava no lugar errado e na hora errada, que o dono da bolsa deixou a bolsa ali, saiu andando e desceu a ladeira.

No entanto,
nota-se que o apelante diverge das demais provas contidas nos autos
, inclusive no seu próprio interrogatório judicial, ele se contradiz afirmando que essa pessoa que deixou a bolsa ali – antes descido a ladeira, na versão seguinte, pulou um muro.

Logo, não há o que se falar em absolvição,
h
avendo, portanto, provas suficiente para sua condenação.

Em relação ao pedido subsidiário relativo à redução da
pena-base em seu mínimo legal
, passo a analisar a
dosimetria da pena
.

Na primeira fase
, constata-se que o magistrado de primeiro grau fixou a
pena-base
em 06 (seis) anos, valorando negativamente
duas
circunstâncias judiciais
(culpabilidade e antecedentes criminais). Nesse particular, considerando a orientação de que
a aplicação das frações de 1/6 (ou de 1/8), em média, revelam-se proporcionais para cada circunstância judicial valorada negativamente
, é nítido que
o magistrado foi benevolente com o paciente
, acrescentando apenas 1 ano à pena-base.

Em destaque, verifico que a
culpabilidade
vai além do normal, pois a
natureza

d
e
parte das substâncias apreendida,
ou seja, além da maconha, havia
crack, cocaína
e haxixe
, cuja potencialidade lesiva deve ser sopesada na fixação da pena base. Nesse sentido, o STJ:

[...] Na hipótese dos autos, considerando a
natureza
da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte
a quo
em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora (STJ, AgRg no AREsp 1846368/SP, 2021/0062909-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Além disso, merece negativação o vetor dos antecedentes, sendo inclusive condenado pelo crime de roubo, conforme a ficha (fls. 64/69).

Dessa forma,
mantenho

a pena-base em 6 (seis) anos
de rec
l
usão
.

Na segunda fase
, a pena permaneceu intacta, visto a ausência de atenuantes e que a agravante da reincidência deixou de ser aplicada em observância à súmula 241 do STJ.

Na terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Ressalto que o apelante não faz jus à benesse do
tráfico privilegiado.
Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que, além de primário, “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Não é o caso do apelante, visto que ele é reincidente.

Além disso, a apreensão de drogas de natureza variada, duas delas de alto grau viciante e de elevadíssimo potencial lesivo ao usuário. Como também, a quantidade de drogas encontradas é elevada, o que demonstra que o réu não se enquadra no conceito de traficante eventual.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas. 2. A elevada quantidade de drogas apreendidas e a forma de transporte da substância entorpecente evidenciam a impossibilidade de reconhecimento do redutor em questão em favor do acusado, porquanto evidente que não se trata de um pequeno traficante ou de um traficante ocasional. (AgRg no AREsp n. 1.799.104/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Nesse sentido, inexistindo causas de diminuição ou aumento ou pena,
não há nenhuma modificação a se fazer que possa alterar o resultado concreto
.

Diante do exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.